Tribunal: TJMT
Processo: 0029271-60.2014.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029271-60.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGUEDA BOTELHO DA SILVA - CPF: 513.375.921-53 (AGRAVANTE), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), ARACY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 531.356.601-68 (AGRAVANTE), AURIBELA JOSE DE LARA - CPF: 274.985.811-91 (AGRAVANTE), BENILDES TORRES DA SILVA - CPF: 229.876.061-68 (AGRAVANTE), DULCE JOSE DE LARA STEVANATO - CPF: 079.562.821-87 (AGRAVANTE), ENEIDA MARIA AUXILIADORA VANDONI DA SILVA PEREIRA - CPF: 340.402.001-44 (AGRAVANTE), ILDA CRISTINA DA SILVA - CPF: 181.252.631-87 (AGRAVANTE), MARIA ALVES BRASILEIRO - CPF: 794.556.971-49 (AGRAVANTE), NOEMI SILVA - CPF: 907.554.801-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – RESP 1495146/MG (TEMA 905) DO STJ – ADEQUAÇÃO – AGRAVO INTERNO PARCIALEMNTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ÁGUEDA BOTELHO DA SILVA E OUTROS, contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação c/c Remessa Necessária nº 91144/2015, que deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$1.000,00; e, em remessa, retificou parcialmente a sentença para determinar que

“(...)Os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Quanto à correção monetária aplica-se o índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

(...)”
(fls. 227/230-v autos da Apelação)

Os agravantes buscam a reforma da decisão monocrática para que seja determinada a correção monetária com base no IPCA-E.

Sustentam, ainda, que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da aplicação da taxa referencial-TR para a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública no período entre a inscrição do crédito em precatório e o seu efetivo pagamento, restringindo-se, ao pagamento dos precatórios até então existentes, não se aplicando, aos processos em curso.

Por essas razões, pugnam pelo provimento do recurso.

À fl. 53, determinou-se o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento definitivo do recurso paradigma (Tema 905 do STJ).

Às fls. 59/63-v, foi determinado pela Vice-presidência à aplicação do Tema 905 do STJ.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022